Tribunal: TJES
Processo: 5001195-96.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001195-96.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)

PACIENTE: JORGE CARLOS NUNES PEREIRA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 1ª VARA DE FAMILIA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS –
PRISÃO CIVIL –
IN
ADIMPLEMENTO D
A
OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA –
3 ÚLTIMAS PARCELAS – SÚMULA 309, STJ – ALEGAÇÃO DE DIFICULDADES FINANCEIRAS – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NA ESTREITA VIA DO
HABEAS CORPUS
–
ORDEM
NÃO
CONCEDIDA.

1. O
c. Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento consolidado de que “
O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo
” (Súmula 309).

2.
Na espécie, restou demonstrado o inadimplemento das últimas três parcelas dos alimentos a serem pagos pelo paciente à ex-esposa, pactuados quando do divórcio.

3
.
Embora os impetrantes aduzam argumentos no sentido de que a situação financeira do paciente o impede de adimplir as prestações, bem como que a credora da obrigação não necessita dos alimentos, fato é que a via do habeas corpus não é adequada para o exame de tais questões, restringindo-se à análise de abuso de poder ou ilegalidade, o que não ocorre na hipótese.

4.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de

HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de
JORGE CARLOS NUNES PEREIRA
contra a decisão proferida pelo douto
JUÍZO DE DIREITO DA
1
ª VARA DE FAMÍLIA DE
VITÓRIA
, que determinou a prisão civil do paciente nos autos da Execução de Alimentos n. 5016994-44.2023.8.08.0024, movida pelo ex-cônjuge do paciente,

SANDRA COSTA DA SILVA
.

Alega-se, na petição inicial (id. 7197953), em síntese, que: com a alteração da sua situação financeira, não consegue arcar com as últimas três prestações vencidas da pensão alimentícia em favor de sua esposa; que esta tem plena capacidade de custear suas necessidades, em razão da percepção de aluguéis de imóveis que ficaram consigo na partilha; possui 57 (cinquenta e sete) anos de idade, sendo uma pessoa quase idosa não sendo razoável a determinação de sua prisão civil em razão do débito alimentar.

Decisão de indeferimento da medida liminar em id. 7211119.

Manifestação da interessada Sra.
SANDRA COSTA DA SILVA
em id. 7393157.

Informações prestadas pelo d. Juízo de origem em id. 7440851, esclarecendo que o paciente continua inadimplente e não apresentou proposta de acordo para quitação do débito.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça Cível em id. 7933880, em que opina pela denegação da ordem de habeas corpus pleiteada.

É o breve
relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CÍVEL Nº 5001195-96.2024.8.08.0000

PACIENTE: JORGE CARLOS NUNES PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA
1
ª VARA DE FAMÍLIA DE
VITÓRIA

INTERESSADA: SANDRA COSTA DA SILVA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de

HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de
JORGE CARLOS NUNES PEREIRA
contra a decisão proferida pelo douto
JUÍZO DE DIREITO DA
1
ª VARA DE FAMÍLIA DE
VITÓRIA
, que determinou a prisão civil do paciente nos autos da Execução de Alimentos n. 5016994-44.2023.8.08.0024, movida pelo ex-cônjuge do paciente,

SANDRA COSTA DA SILVA
.

Alega-se, na petição inicial (id. 7197953), em síntese, que: com a alteração da sua situação financeira, não consegue arcar com as últimas três prestações vencidas da pensão alimentícia em favor de sua esposa; que esta tem plena capacidade de custear suas necessidades, em razão da percepção de aluguéis de imóveis que ficaram consigo na partilha; possui 57 (cinquenta e sete) anos de idade, sendo uma pessoa quase idosa não sendo razoável a determinação de sua prisão civil em razão do débito alimentar.

Decisão de indeferimento da medida liminar em id. 7211119.

Manifestação da interessada Sra.
SANDRA COSTA DA SILVA
em id. 7393157, pela manutenção da ordem de prisão.

Informações prestadas pelo d. Juízo de origem em id. 7440851, esclarecendo que o paciente continua inadimplente e não apresentou proposta de acordo para quitação do débito.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça Cível em id. 7933880, em que opina pela denegação da ordem de
habeas corpus
pleiteada.

Pois bem.

Sabe-se que o ordenamento jurídico veda a prisão civil por dívida, mas ressalva a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel, nos termos do art. 5°, LXVII da CF.

Nesta temática, o c. Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento consolidado de que “
O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo
” (Súmula 309).

Analisando detidamente os autos, observo que a ex-esposa do paciente, Sra. SANDRA COSTA DA SILVA, que possui 63 (sessenta e três) anos de idade (id. 7197958 – pág. 45), demonstrou o inadimplemento das últimas três parcelas dos alimentos pactuados entre ela e o ora paciente quando do divórcio, em que ficou acordado que ele pagaria a ela, mensalmente, a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), sem ficar estabelecido um termo final para tal obrigação.

É o que consta no acordo de id. 25991715, homologado pela sentença de id. 26593631, que transitou em julgado em 20/10/2021 (id. 25991717). Vejamos a aludida cláusula do pacto:

“
O Sr. JORGE CARLOS NUNES PEREIRA, pagará a título de pensão de alimentos em favor da Sra.
SANDRA COSTA DA SILVA, o valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
que serão corrigidos anualmente pelo índice aplicado sobre o salário mínimo legal, pagos sempre no dia 10 de cada mês mediante depósito na conta poupança de titularidade da Sra. SANDRA [...]. Em caso de atraso será cobrada multa em valor equivalente a 5% (cinco por cento) da pensão, juros legais por dia de atraso e correção monetária pelo índice IPCA-E
” (id. 25991715)

Assim, diante da comprovação da situação de inadimplência, a culta e experiente Magistrada prolatora da r. decisão questionada observou adequadamente o que determina o art. 528, § 3º, do CPC, segundo o qual:

Art. 528. No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo.

[...]

§ 3º Se o executado não pagar ou se a justificativa apresentada não for aceita, o juiz, além de mandar protestar o pronunciamento judicial na forma do § 1º, decretar-lhe-á a prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses.

Não se verifica na decisão, portanto, qualquer ilegalidade que autorize a revogação da ordem de prisão. Correto, portanto, o posicionar adotado.

Ademais, embora os impetrantes aduzam argumentos no sentido de que a situação financeira do paciente o impede de adimplir as prestações, bem como que a credora da obrigação não necessita dos alimentos, fato é que a via do
habeas corpus
não é adequada para o exame de tais questões, restringindo-se à análise de abuso de poder ou ilegalidade, o que não ocorre na hipótese.

Nesse sentido é a assente jurisprudência do c. STJ:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. SITUAÇÃO FINANCEIRA. DEVEDOR. ALTERAÇÃO. VIA INADEQUADA. INADIMPLÊNCIA DEMONSTRADA. CABIMENTO. VALORES ELEVADOS. REQUISITOS. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 1 -
Demonstrado que o paciente deixou de pagar os alimentos e que as importâncias exigidas se referem às três últimas parcelas anteriores ao ajuizamento da ação e às que se venceram no curso do processo, presentes estão os requisitos para a constrição pessoal do devedor de alimentos.
2 -
O habeas corpus não é a via adequada para o exame da alteração da situação econômica do credor ou do devedor de alimentos.
3 - Legalidade da decretação da prisão na execução submetida ao rito do art. 528 do CPC/2015, ainda que o débito alcance valor elevado por abranger dívida prolongada no tempo, durante a tramitação da causa. Precedentes. 4 - Ordem denegada, revogando-se a liminar anteriormente deferida. (STJ; HC 793.190; Proc. 2022/0403341-9; RJ; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 27/06/2023; DJE 25/08/2023)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. DECURSO DO TEMPO. PERDA DO DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INADIMPLÊNCIA. EXECUÇÃO DAS TRÊS PRESTAÇÕES ANTERIORES AO AJUIZAMENTO E DAS VINCENDAS NO CURSO DO PROCESSO. ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. "Quanto ao instituto da supressio, a natureza do crédito alimentar não se altera com o mero decurso do tempo" (AgInt nos EDCL no RESP 1590554/RS, Rel. Ministro Paulo DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe 09/08/2016). 2.
"O habeas corpus não é a via adequada para o exame aprofundado de provas a fim de averiguar a condição econômica do devedor, a necessidade do credor e o eventual excesso do valor dos alimentos. Precedentes" (HC 266.670/RJ, Rel. Ministra Maria ISABEL Gallotti, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 18/12/2013).
3. "O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo" (Súmula n. 309/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-Rec-Rcl 164.272; Proc. 2022/0125692-0; SC; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 18/08/2022)

Desse modo, demonstrado o inadimplemento do débito e, portanto, a inexistência de ilegalidade na decisão objeto de análise, concluo que o paciente não faz jus à concessão da ordem.

Nessa linha também concluiu a d. Procuradoria de Justiça Cível em seu parecer:

“De se registrar que, apesar dos impetrantes admitirem que o paciente não possui condições financeiras, uma vez que sua empresa não está mais auferindo lucro e que seu contrato com a Prefeitura Municipal de Cariacica se encerrou em dezembro de 2023, não ficou comprovado nos autos que seu inadimplemento foi involuntário e escusável.

Assim, torna-se inadmissível a análise de mérito da argumentação tecida em favor do paciente para o fim colimado, tendo em vista que a matéria de fato e de direito suscitada requer dilação probatória incompatível com o rito estreito do habeas corpus e da execução sobre a qual ele incide.

Neste contexto, o decreto de prisão não se afigura ilegal, sendo uníssona a orientação jurisprudencial no sentido de que é possível a cobrança, sob pena de prisão civil, de todas as prestações de alimentos vencidas no curso do processo, além daquelas vencidas nos três meses anteriores ao ajuizamento da execução."

Pelo exposto,
DENEGO
a ordem de habeas corpus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 30/4/2023.

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

HABEAS CORPUS N.º 5001195-96.2024.8.08.0000

PACIENTE:
JORGE CARLOS NUNES PEREIRA

A. COATORA:
MMª. JUÍZA DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAMÍLIA DE VITÓRIA/ES

RELATOR
: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOGAL
:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO DE VISTA

Eminentes Desembargadores, pedi vista dos autos com o objetivo de examinar com acuidade as questões objeto destes autos, o que passo a fazer.

Inicialmente, entendo que decidiu com acerto o Em. Des. Relator ao denegar a ordem objeto do remédio constitucional.

Ao analisar os autos, constato que a ex-esposa do paciente, Sandra Costa da Silva, moveu a Ação de Execução de Alimentos nº 5016994-44.2023.8.08.0024, na qual pleiteia o pagamento da pensão alimentícia valorada em R$ 6.000,00 (seis mil reais) e que foi objeto do acordo firmado entre as partes e homologado judicialmente em primeiro grau.

Segundo sustenta a ex-esposa, a referida pensão deixou de ser quitada em fevereiro de 2022, sendo que o importe referente aos últimos 3 (três) meses anteriores ao ajuizamento da ação perfaz o montante atualizado de R$ 28.823,07 (vinte e oito mil e oitocentos e vinte e três reais e sete centavos).

Já o paciente aduz que tal inadimplência se justifica em razão da alteração da sua situação financeira. Além disso, afirma que a ex-convivente tem plena capacidade de custear suas necessidades, pois vem recebendo aluguéis de imóveis que foram objeto da partilha de bens e que ele hoje possui 57 (cinquenta e sete) anos de idade, o que não tornaria razoável a determinação de sua prisão civil.

Dessa maneira, constato que o alegado inadimplemento da verba alimentícia não é negada pelo paciente. Na realidade, o que ele se limita a afirmar é que o não pagamento advém da mudança da sua condição financeira e da possibilidade da ex-esposa se manter com os recursos que percebe, mas sem comprovação explícita nesse sentido.

É certo que o paciente carreou aos autos uma cópia do balancete patrimonial do mês de outubro de 2023 e do demonstrativo de resultados dos meses de janeiro a outubro de 2023, ambos referentes à pessoa jurídica da qual é sócio (id’s. nº 7197960 e 7197961).

Contudo, tais provas não se mostram aptas a demonstrar, de plano, a mudança da sua condição financeira. É certo que o balancete retrocitado aponta que a pessoa jurídica experimentou prejuízo no mês de outubro de 2023. Mas este dado, isoladamente, não se mostra suficiente para concluir que o sócio, ora paciente, tenha experimentado mudança na sua condição financeira.

Assim, como bem salientado pelo Em. Des. Relator, embora o impetrante traga ao presente remédio tais teses defensivas, convém registrar que o habeas corpus não permite dilação probatória, devendo ser demonstrado, de plano, a alegada ilegalidade. Portanto, é ônus do impetrante trazê-la no momento da impetração, mormente quando se tratar de advogado constituído.

A respeito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça vem decidindo:

[...] I - O habeas corpus, por constituir ação mandamental cuja principal característica é a sumariedade, não possui fase instrutória, vale dizer, "a inicial deve vir acompanhada de prova documental pré-constituída, que propicie o exame, pelo juiz ou tribunal, dos fatos caracterizadores do constrangimento ou ameaça, bem como de sua ilegalidade, pois ao impetrante incumbe o ônus da prova" (GRINOVER, A.P.; FILHO, A. M. G.; FERNANDES, A.S. Recursos no Processo Penal, ed. Revista dos Tribunais, 2011 p. 298). (AgRg no RHC n. 164.006/PI, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe 19/5/2022).

Demais disso, por meio dos elementos de prova carreados ao feito não é possível vislumbrar, de forma patente, a existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a concessão da ordem, inclusive, de ofício.

Por fim, caso o paciente pretenda rediscutir o valor da pensão estabelecido no acordo firmado com a ex-esposa e homologado judicialmente poderá se valer das vias ordinárias, o que não pode ser admitido no presente remédio, daí porque entendo por bem em acompanhar o entendimento do Em. Des. Relator.

Por tais fundamentos, entendo por bem em acompanhar o Em. Relator, Des. Júlio César Costa de Oliveira, para
DENEGAR
a ordem impetrada.

É como voto.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora

Voto com o relator.